Tribunal: STJ
Processo: 0159531-85.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789847 - RJ (2024/0421188-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: C G C
ADVOGADOS
: LOLA VAINSTOK FRANÇA - RJ053342
BERNARDO SAFADY KAIUCA - RJ136876
PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
AGRAVADO
: E S G
ADVOGADOS
: GIULIA GIANNOTTI - RJ110116
PEDRO BOUERI AFFONSO DE ALMEIDA - RJ140569
RODRIGO FUX - RJ154760
THIAGO STÜSSI NEVES FORTES DE ABREU - RJ203720
LUCAS CAPILÉ DE OLIVEIRA MAIA - RJ230800
BEATRIZ MARTINS BRAZ GOMES - RJ256857
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA.
VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Ação de regulamentação de guarda.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova
e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão de
que a mudança da criança, acompanhada da genitora, para a Alemanha,
atende o seu melhor interesse, bem como da inexistência de alienação
parental, na hipótese em análise, exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50777130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: f00509b1-e441-4d0b-bbf4-775e5e231ab6

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: f00509b1-e441-4d0b-bbf4-775e5e231ab6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789847 - RJ (2024/0421188-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: C G C
ADVOGADOS
: LOLA VAINSTOK FRANÇA - RJ053342
BERNARDO SAFADY KAIUCA - RJ136876
PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
AGRAVADO
: E S G
ADVOGADOS
: GIULIA GIANNOTTI - RJ110116
PEDRO BOUERI AFFONSO DE ALMEIDA - RJ140569
RODRIGO FUX - RJ154760
THIAGO STÜSSI NEVES FORTES DE ABREU - RJ203720
LUCAS CAPILÉ DE OLIVEIRA MAIA - RJ230800
BEATRIZ MARTINS BRAZ GOMES - RJ256857
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA.
VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Ação de regulamentação de guarda.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova
e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão de
que a mudança da criança, acompanhada da genitora, para a Alemanha,
atende o seu melhor interesse, bem como da inexistência de alienação
parental, na hipótese em análise, exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA49854087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:21
Código de Controle do Documento: 67b691bb-b8ff-497f-8378-25ea8d3ca459

Examina-se agravo interno interposto por C G C, contra decisão
unipessoal que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial que interpusera e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
: de regulamentação de guarda, ajuizada pelo ora agravante, em
Ação
face de E S G, ora agravada, genitora de seu filho B G G C.
: "definiu o regime da guarda compartilhada, com residência
Sentença
fixa materna, na Alemanha, regulando período de convivência paterna em
consonância com o calendário escolar da criança" (e-STJ fl. 2.326).
: negou provimento à apelação interposta pela parte ora
Acórdão
agravante, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 2.322/2.323):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. MÃE
ALEMÃ E PAI BRASILEIRO. AUTOR DA AÇÃO (PAI) QUE PRETENDE A DEFINIÇÃO DA
GUARDA UNILATERAL A SEU FAVOR OU, EM PEDIDO SUCESSIVO, A GUARDA
COMPARTILHADA COM MORADA PATERNA. ALEGAÇÃO DE QUE, EM CASO DE
DEFINIÇÃO DE MORADA MATERNA, NA ALEMANHA, HÁ GRAVE RISCO DE
SUBTRAÇÃO DEFINITIVA DA CRIANÇA, COM OCULTAÇÃO E PERDA DE CONTATO
COM O PRÓPRIO FILHO. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL. MÃE (RÉ) QUE, NOS
PRIMEIROS MESES DE VIDA DO BEBÊ, EM VISITA À ALEMANHA, RETEVE
INDEVIDAMENTE A CRIANÇA, RECUSANDO-SE A RETORNAR AO BRASIL DE IMEDIATO
(LOCAL ONDE A CRIANÇA NASCEU EM COMUM ACORDO ENTRE OS PAIS). DECISÃO
DA JUSTIÇA ALEMÃ DE RETORNO DA CRIANÇA (AINDA BEBÊ) AO BRASIL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA PARA A DEFINIÇÃO DA GUARDA E DA
MORADA FIXA DO MENOR. MORADA MATERNA NO CURSO DO PROCESSO, NO RIO
DE JANEIRO, EM QUARTO NA RESIDÊNCIA DO AVÔ PATERNO. MÃE QUE VIVE NO
BRASIL À ESPERA DO JULGAMENTO COM LICENÇA, SEM REMUNERAÇÃO, DE SEU
CARGO PÚBLICO NA ALEMANHA (SARGENTO SÊNIOR DA FORÇA AÉREA ALEMÃ).
MÃE QUE VIVE ÀS CUSTAS DO AVÔ PATERNO. ACESSO CONSTANTE DO PAI E DA
FAMÍLIA PATERNA À CRIANÇA. LAUDOS PSICOLÓGICOS QUE APONTAM A APTIDÃO
DE AMBOS OS PAIS PARA O EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR E A INDICAÇÃO DE
RETORNO DA CRIANÇA À ALEMANHA PARA A AMPLIAÇÃO DO CONVÍVIO COM A
FAMÍLIA MATERNA. PAIS QUE HAVIAM DECIDIDO QUE A CRIANÇA RESIDIRIA NA
ALEMANHA, COM A MÃE, A PARTIR DOS 3 (TRÊS) ANOS DE IDADE. SENTENÇA QUE
DEFINIU A GUARDA COMPARTILHADA, COM MORADA FIXA MATERNA, NO PAÍS DE
ORIGEM DA MÃE (ALEMANHA). APELO DO AUTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO
DE DEFESA. AFASTADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. AFASTADA.
MÉRITO. GUARDA COMPARTILHADA DEFINIDA SEGUNDO OS CRITÉRIOS DO ART.
1.584, §2o, DO CÓDIGO CIVIL. CAPÍTULO DA DECISÃO MANTIDO. DEFINIÇÃO DO
PAÍS E MORADIA FIXA QUE ATENDE AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA, COM
BASE NA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS E EM JUÍZO DE PONDERAÇÃO. ART. 1.583,
§3o, DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

: opostos pela parte ora agravante, foram
Embargos de Declaração
rejeitados.
: alegou violação dos arts. 9o, 464, § 1o, I, II e III, 489, §
Recurso especial
1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC; 2o, II, III e VII, da Lei 12.318/2010; 70 e 197-C,
,
caput
Documento eletrônico VDA49854087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:21
Código de Controle do Documento: 67b691bb-b8ff-497f-8378-25ea8d3ca459

do ECA, sustentando, em síntese, que: (i) a Corte de origem teria se mantido
omissa em relação a pontos essenciais ao deslinde do processo, mesmo após a
oposição de embargos de declaração; (ii) houve cerceamento de defesa pela não
complementação da instrução probatória, necessária para avaliar os impactos da
mudança definitiva da criança para a Alemanha; (iii) foi ignorado o fato pretérito
de retenção indevida da criança no exterior, bem como desconsiderada a
necessidade de realização de um estudo psicossocial amplo na ação de guarda; (iv)
seria indevido o não reconhecimento de alienação parental no sequestro
internacional da criança, que só retornou ao Brasil por determinação da Justiça
Alemã.
o TJ/RJ inadmitiu o recurso, o que
Prévio juízo de admissibilidade:
ensejou a interposição de agravo em recurso especial.
: da lavra do I. Subprocurador-Geral Antonio Carlos
Parecer do MPF
Martins Soares, opina pelo não provimento do agravo em recurso especial.
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão agravada:
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, conforme a ementa que
se segue (e-STJ fl. 3.020):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO
DE GUARDA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Ação de regulamentação de guarda.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da prova,
pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre
convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que
isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão de que a
mudança da criança, acompanhada da genitora, para a Alemanha, atende o seu
melhor interesse, bem como da inexistência de alienação parental, na hipótese em
análise, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
não provido.

nas razões do presente recurso, a parte agravante
Agravo interno:
defende, em síntese, que: (i) ocorreram fatos novos, incluindo a mudança do
filho para a Alemanha, sem a realização do estudo psicossocial adequado sobre os
impactos dessa mudança; (ii) com a mudança do filho, o genitor, ora agravante,
mudou-se também para Alemanha, mas vem sendo impedido de conviver com a
criança.
Documento eletrônico VDA49854087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:21
Código de Controle do Documento: 67b691bb-b8ff-497f-8378-25ea8d3ca459

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, ante os seguintes
fundamentos: (i) ausência de violação do art. 489 do CPC; (ii) ausência de violação
do art. 1.022 do CPC; (iii) ausência de cerceamento de defesa; (iv) incidência da
Súmula 7/STJ.
Pela análise das razões recursais ora apresentadas, contudo, verifica-se
que a parte agravante não trouxe qualquer argumento apto à modificação do
.
decisum

- Da violação do art. 489 do CPC
No que tange à ausência de violação do art. 489 do CPC, tem-se que a
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.434.278/DF, Quarta Turma, DJe de
; e REsp 1.923.107/SP, Terceira Turma, DJe de
.
2/5/2024
16/8/2021

- Da violação do art. 1.022 do CPC
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, 3a Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.850.632/MT, 4a Turma, DJe
; e AgInt no
16/02/2023
08/09/2023
REsp 1.655.141/MT, 1a Turma, DJe de
.
06/03/2024
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49854087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:21
Código de Controle do Documento: 67b691bb-b8ff-497f-8378-25ea8d3ca459

- Do cerceamento de defesa
Ao contrário do alegado pelo agravante, não ficou demonstrado o
cerceamento de defesa na hipótese dos autos na medida em que, nos termos da
jurisprudência do STJ, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da
livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento
pelo indeferimento da prova pericial não acarreta a referida mácula (AgInt no REsp
1.429.272/MA, 4a Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp 1.015.060/RS, 3a
20/8/2018
Turma, DJe de
).
12/5/2017
Outrossim, a reapreciação do julgado, a fim de averiguar o alegado
cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de prova,
demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice da
Súmula 7 desta Corte. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1634989/PR, 3a Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1632773/SP, 4a Turma, DJe
.
28/05/2020
05/06/2020

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da conclusão de que a
mudança da criança, acompanhada da genitora, para a Alemanha, atende o seu
melhor interesse, bem como da inexistência de alienação parental, na hipótese em
análise, sem que fosse necessário o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões,
ao presente agravo interno.
NEGO PROVIMENTO

Ademais,
, como a
tendo em vista a notícia de que ocorreram fatos novos
mudança da criança e de ambos os genitores para a Alemanha, e o trâmite de
processo relativo à mesma discussão naquele país, determino que os autos sejam
.
, uma vez que houve o exaurimento da jurisdição do STJ
baixados ao primeiro grau
Documento eletrônico VDA49854087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:21
Código de Controle do Documento: 67b691bb-b8ff-497f-8378-25ea8d3ca459

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.789.847 / RJ
Número Registro: 2024/0421188-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01595318520218190001 1595318520218190001 202424509327
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C G C
ADVOGADOS : LOLA VAINSTOK FRANÇA - RJ053342
BERNARDO SAFADY KAIUCA - RJ136876
PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
AGRAVADO
: E S G
ADVOGADOS : GIULIA GIANNOTTI - RJ110116
PEDRO BOUERI AFFONSO DE ALMEIDA - RJ140569
RODRIGO FUX - RJ154760
THIAGO STÜSSI NEVES FORTES DE ABREU - RJ203720
LUCAS CAPILÉ DE OLIVEIRA MAIA - RJ230800
BEATRIZ MARTINS BRAZ GOMES - RJ256857
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO -
REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C G C
ADVOGADOS : LOLA VAINSTOK FRANÇA - RJ053342
Documento eletrônico VDA50754732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:10
Código de Controle do Documento: b5f74400-c923-405f-bcc9-b3ba79367e2f

BERNARDO SAFADY KAIUCA - RJ136876
PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
AGRAVADO
: E S G
ADVOGADOS : GIULIA GIANNOTTI - RJ110116
PEDRO BOUERI AFFONSO DE ALMEIDA - RJ140569
RODRIGO FUX - RJ154760
THIAGO STÜSSI NEVES FORTES DE ABREU - RJ203720
LUCAS CAPILÉ DE OLIVEIRA MAIA - RJ230800
BEATRIZ MARTINS BRAZ GOMES - RJ256857
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:10
Código de Controle do Documento: b5f74400-c923-405f-bcc9-b3ba79367e2f